Tribunal: TJMT
Processo: 1013119-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013119-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIEL ROCHA SOARES - CPF: 295.122.258-08 (ADVOGADO), FENIX DEPOSITO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.870.693/0001-74 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), ADONIAS CORREIA DE SANTANA - CPF: 716.143.201-44 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
No caso dos autos nenhum d
os argumentos apresentados pela agravante é apto a afastar a tese de que houve a comprovação de constituição da parte agravante em mora.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 174831153) interposto por
Fenix Depósito de Madeira e Materiais para Construção LTDA.,
em face da decisão monocrática (Id. 172108179) que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que não houve a sua constituição regular em mora.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para deferir a liminar requerida e suspender a busca e apreensão concedida na origem.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Dessa forma, registro que os argumentos vertidos no recurso de agravo interno, que não são referentes aos fundamentos da decisão agravada, não serão analisados.

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da liminar nos seguintes termos:

“[...]
Ocorre que, pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial
foi encaminhada pela parta Agravada para seguinte endereço: Rua G, 10, Residencial Paraíso – CEP: 78515000 – Nova Canaã do Norte - MT, (Id.
171087684
; pág. 118), que é o mesmo endereço constante da cédula de crédito bancário como sendo do Agravante (id. 1418076; pág. 9). E, foi recebida pelo Advogado Laudemar da Silva Pereira Júnior OAB/MT 9415, que segundo os próprios recorrente foi contratado para repactuar o contrato da cédula de crédito bancário.

Portanto, resta evidente que houve a comprovação da prévia notificação do devedor, porquanto foi enviada para endereço do constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido recebido por terceiro.
[...]” (Id. 172108179, pág. 3).

Malgrado os argumentos apresentados pelo agravante nenhum é apto a afastar a tese de que houve a comprovação de constituição da parte agravante em mora.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão que indeferiu a liminar requerida, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023